Tribunal: STF
Processo: RE 593283
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, há legitimidade do Ministério Público na defesa, por meio de ação civil pública, de direito individual homogêneo, ainda que a matéria não envolva relação de consumo.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.